Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752081-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO NUNES ALMEIDA IMPETRANTE: THIAGO NUNES ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus formulado de próprio punho por THIAGO NUNES ALMEIDA, em que requer a diminuição especial da pena, conforme deferido a outros dois apenados. Intimada para representar o peticionante (ID 67087508), a Defensoria Pública afirmou, em síntese, que o pedido formulado é afeto ao âmbito da ação revisional, e se refere ao processo originário n. 0710371-52.2020.8.07.0020. Esclareceu que a materialidade e a autoria foram constatadas com base em diversos elementos de prova, os quais relaciona. Transcreveu os depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima. No que se refere à dosimetria, colacionou a justificativa apresentada pelo magistrado para a fixação da pena em cada fase, salientando que o critério utilizado na segunda fase (1/6 sobre o mínimo legal) está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Asseverou que a elevação da pena em (1/5) tendo em vista o reconhecimento formal de crimes, praticados contra três vítimas está de acordo com o entendimento consolidado do STJ, e que o regime fechado foi fixado em respeito às regras do artigo 33 do Código Penal. Ao final, consignou não ter encontrado fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do apenado. A manifestação veio acompanhada de cópias do processo SEEU n. 0401966-52.2019.8.07.0015 e do Relatório da Situação Processual Executória do peticionante (IDs 67574571 e 67574572). É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Pela leitura dos dispositivos legais transcritos, denota-se a ausência de coação ilegal, até mesmo porque, como bem pontuou a Defesa Técnica, as teses ventiladas na petição subscrita pelo apenado não encontram fundamento jurídico. Cumpre realçar, ainda, que, eventual pretensão de revisão de processo findo não pode ser formulada pela via do habeas corpus, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Destarte, inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo do meio processual adequado, visando à revisão de ação penal transitada em julgado, em fase de execução penal. Além disso, o artigo 27 do Regimento Interno desta Corte disciplina expressamente a competência das Turmas Criminais, da qual não se insere a revisão criminal. Aliás, compete à Câmara Criminal o processamento e julgamento da ação revisional, como preconiza o artigo 23, inciso II, do mesmo regramento. Constata-se, pois, a patente incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o pedido revisional constante na petição apresentada pelo apenado, situação que enseja a impossibilidade de prosseguimento do presente writ impetrado. De mais a mais, note-se que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria se encontram devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas, conforme amplamente demonstrado pela Defesa Técnica, não havendo que se cogitar de nova imersão nos elementos probatórios produzidos na ação penal. Outrossim, a dosimetria da pena, como consignado pela Defensoria Pública, atende aos critérios legais e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, inexistindo constrangimento ilegal a amparar o pleito do reeducando, tem-se que o presente expediente deve ser inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora